Tribunal: CARF
Processo: 10825.720003/2016-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720003/2016-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.588 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
MARCELO CARDOSO FREITAS GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2017
ISENÇÃO. DEFICIENTE VISUAL MONOCULAR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
O benefício da isenção do IPI na aquisição de veículo por portador de
deficiência visual só alcança aquele que, segundo atestado em laudo médico
que atende os requisitos normativos, apresenta, no melhor olho, após a melhor
correção, valores de acuidade visual ou campo de visão iguais ou inferiores aos
limites prescritos na lei de regência.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720003/2016-99
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720003/2016-99

A pessoa física em epígrafe pleiteou, na qualidade de portadora de deficiência física, a
fruição da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na aquisição de
automóvel de passageiros, de fabricação nacional, prevista na Lei no 8.989, de 24 de
fevereiro de 1995.
Mediante o Despacho Decisório de fls. 23/24, a Superintendência RFB - 8o Região
Fiscal indeferiu o pedido, tendo em vista que o laudo de avaliação não especifica
legivelmente a perda de visão de cada olho, mesmo intimado não atendeu regularmente
a intimação, quando da abertura do processo, encontrava-se habilitado a dirigir.
Regularmente cientificada (fl. 41), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 43/48), por meio da qual aduziu que cumpriu todos os requisitos
exigidos pela lei aludida e alterações posteriores, por meio de laudos e atestados que
comprovam e se enquadram perfeitamente na definição e conceituação pela exigência
da norma tributária. Acrescentou que em 23/06/2016 juntou laudo de serviço público de
saúde, validando e reforçando o laudo anterior entregue; e que a CNH apresentada está
com vencimento devido a doença que foi acometido, impossibilitou de pleitear a
renovação.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Exercício: 2017
ISENÇÃO. DEFICIENTE VISUAL. REQUISITOS.
O benefício da isenção do IPI na aquisição de veículo por portador de deficiência visual
só alcança aquele que, segundo atestado em laudo médico que atende os requisitos
normativos, apresenta, no melhor olho, após a melhor correção, valores de acuidade
visual ou campo de visão iguais ou inferiores aos limites prescritos na lei de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificada, a pessoa física apresentou recurso voluntário, repisando as alegações
apresentadas na impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720003/2016-99

O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecidos.
A discussão nos autos trata de pedido de isenção de IPI para aquisição de veículo.
A isenção do IPI na aquisição de automóveis por pessoas portadoras de
deficiência visual foi prevista na Lei 8.989/1995, com a redação dada pela Lei 10.690/2003, que
assim dispõe:
Art. 1o Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os automóveis
de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior
a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao
bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de
combustão, quando adquiridos por:
(...)
IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal;
(...)
§ 2o Para a concessão do benefício previsto no art. 1o é considerada pessoa portadora de
deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200
(tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a
20°, ou ocorrência simultânea de ambas as situações. (Incluído pela Lei no 10.690, de
16.6.2003)

Para a situação posta nos autos, o laudo emitido não comprova que que o
Recorrente possui acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho.

Tipo de deficiência: Deficiência Visual.
Código Internacional de Doenças (CID-10): H54.2 (Visão subnormal de ambos os
olhos); H32.0 (Inflamação coriorretiniana em doenças infecciosas e parasitárias
classificadas em outra parte); H33.2 (Deslocamento seroso da retina).
Descrição detalhada da deficiência: Paciente apresenta sequela de degeneração macular
em ambos os olhos devido retinite por citomegalovirus associada a toxoplasmose ocular
bilateral. Sendo que o paciente apresenta baixa acuidade visual em ambos os olhos sem
melhora da visão com o uso de lentes corretivas.
Acuidade visual com correção óptica: olho direito - conta dedos a 2 metros, olho
esquerdo - visão menor que 20/200.
Nos termos do laudo médico, o olho esquerdo apresenta visão menor que 20/200,
entretanto o melhor olho, que no caso é o direito, não apresenta tal situação. Assim, correto o
despacho decisões que negou provimento ao pleito do Recorrente.
Diante do exposto voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720003/2016-99

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital